Tribunal: TJDFT
Processo: 0707488-53.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Autores postulam a condenação em quantia certa a título de indenização por danos materiais e morais decorrentes fato do serviço. O réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes, em parte.
2 – Preliminar. Nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. Inexistência. Houve inversão do ônus da prova, a qual facultou ao réu-recorrente demonstrar a real possibilidade de produção de prova técnica (ID 25796418, 25796423). O réu manteve-se inerte nas duas oportunidades concedidas (ID 25796420, 25796427). De outra parte, ainda que não se admita no sistema dos Juizados Especiais a realização de perícia, o réu poderia ter apresentado parecer técnico com o fim de corroborar as suas alegações, mas não o fez (art. 35 Lei 9.099/1995). Nesse quadro, não resta caracterizado o cerceamento de defesa, pelo que se rejeita a preliminar.
3 – Fato do serviço. Explosão/incêndio do produto. Manutenção inadequada em aspirador de pó. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes do fato do serviço (art. 14, CDC). O serviço é defeituoso quando não oferece a segurança que dele se espera, considerando as circunstâncias quanto ao modo de seu fornecimento e os riscos inerentes. Os documentos de ID 25795957 PAG 1-3 indicam que em agosto de 2020 os autores encaminharam ao réu um aspirador de pó Eletrolux Ergo para reparo, apontando problemas no carregamento da bateria do aparelho (ID 25795957), o qual foi entregue em 31/08/2020. Após realizado o serviço, o aparelho explodiu, causando danos na pintura da parede. Também produziu fuligem que se espalhou pelos armários, utensílios domésticos, estofados, roupas de cama (ID 25796359), além de danos à saúde do autor. As fotografias e as mensagens de whatsapp (ID 25796360 PAG 1-8, 25796365, 25796366) respaldam a alegação de que a explosão do aparelho foi causado pelo uso de peça inadequada no reparo realizado. A fumaça inalada constitui a causou dos danos à saúde do autor, (laudo ID 25796359), para o que necessitou de medicamentos.
4 – Danos materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de 3.971,05 referente aos danos pelo conserto do aparelho (R$350,00), R$240,00 da faxina, R$2.000,00 da pintura, R$979,40 da impermeabilização e R$401,65 dos medicamentos (ID 25796363 – 25796365, 25796415), além de determinar a substituição do aparelho. Com relação à pintura, o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar que apenas algumas partes do imóvel necessitavam de reparos, pelo que deve prevalecer o valor que foi orçado, o qual se mostra compatível com o tamanho do imóvel, segundo as regras de experiência comum. Quanto à obrigação de entregar (substituição do aparelho) este deve se dar em igualdade de condições do que foi danificado, ou seja, um aparelho com três anos de uso. Dado o valor de compra, é razoável arbitrar a indenização próximo a 2/3 do valor de compra (R$670,00), para a eventualidade de a obrigação converter-se em perdas e danos. Por fim, a obrigação a restituir o valor despendido pelos autores com o reparo no produto de R$ 350,00 é incompatível com a substituição do aparelho, de modo que se exclui este valor.
5 – Danos morais. Os eventos narrados colocaram em risco a incolumidade física dos autores, e em especial a saúde da segunda autora, levando-a a se submeter a tratamento médico para restaurá-la. Os acontecimentos importam em ofensa aos direitos de personalidade que dão ensejo ao dever de reparação. Embora as ofensas tenham sido proporcionalmente diferentes a cada um dos autores, o sentenciante fixou equitativamente o valor da reparação individual em R$ 3.000,00 e não houve recurso da parte autora, pelo que se mostra adequado às circunstâncias do caso e à finalidade educativa e repressiva da condenação. Recurso a que se dá provimento, em parte, para reduzir o valor da condenação por danos materiais para R$ 3.621,05, mantendo-se as demais cominações fixadas na sentença.
6 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.
E